Tribunal: TJDFT
Processo: 0738459-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GENITORA DE MENOR COMO RESPONSÁVEL FINANCEIRA. MENSALIDADE ESCOLAR. INADIMPLEMENTO. GENITOR QUE NÃO SUBSCREVEU O CONTRATO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE PASSIVA. INEXISTENTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1.Agravo de Instrumento contra Decisão que, em sede de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu a inclusão no polo passivo da demanda do genitor que não figurou como responsável financeiro em contrato de prestação de serviços educacionais.
III. Questão em Discussão:
2. Aferir se o mútuo dever legal de criação e educação dos filhos menores vincula o genitor que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais a ponto de legitimar sua inclusão no polo passivo de execução.
IV. Razões de Decidir:
3. Embora seja obrigação de ambos os genitores promover a educação da prole, esse mútuo dever legal de criação e educação dos filhos menores não vincula o genitor que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais a ponto de legitimar sua inclusão no polo passivo de execução. Isso porque, segundo o art. 265 do Código Civil, a solidariedade não se presume, mas decorre da lei ou vontade das partes, de modo que a responsabilidade de adimplir as mensalidades escolares é de quem assumiu a obrigação contratual.
4. Não havendo participação do genitor na relação de natureza contratual, visto que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais objeto dos autos, inviável se falar em extensão da obrigação de pagamento, sendo inadmissível, portanto, o reconhecimento de solidariedade passiva no caso concreto e, por conseguinte, o redirecionamento da execução ao pai da criança, a fim de obrigá-lo ao pagamento das mensalidades inadimplidas.

V. Dispositivo e Tese:
5. Recurso conhecido e não provido.

---------
Dispositivo relevante citado: art. 265 do Código Civil.